Tribunal: TJDFT
Processo: 0725277-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vistos, etc. Recebo o pedido de reconsideração de ID 28944564 como Agravo Interno. À parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal, ex vi do artigo 1.021, § 2o do CPC. I. Brasília, 21 de setembro de 2021. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator